Tribunal: TJPA
Processo: 0806123-48.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806123-48.2022.8.14.0000

PACIENTE: LAERTE CEZAR OLIVEIRA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. POSSUIDOR DE PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. TESES NÃO CONHECIDAS.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INSTRUINDO A IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO
. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Inviável a análise do pleito
, uma vez que o procedimento sumário do remédio heroico pressupõe prova pré-constituída do direito invocado e não admite dilação probatória, sendo incabível, portanto, o seu processamento, quando não juntado qualquer documento com a impetração
;

2.
É cediço que em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.
In casu
, o processo não foi instruído com peças processuais necessárias para exame de matérias relativas à execução penal do paciente
.

3. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer não do
writ
por ausência de prova prá-constituída, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 31 de maio e término à 14 horas do dia 02 de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargadora José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 31 de maio de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar em favor de

LAERTE CEZAR OLIVEIRA COSTA
, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Consta da impetração
in litteris
que:
“(...)
O paciente foi preso no dia 29/01/2022, nesta cidade de Porangatu, por ser suspeito de ter praticado o crime de roubo em 1999, conforme narram o inquérito policial e denúncia que fundamentaram a ação penal movida pelo Ministério Público. A autoridade coatora converteu a prisão por mandado de prisão do paciente em prisão preventiva, conforme autos do processo digitalizado 0016200- 05.2017.8.14.0040, sendo certo que na referida decisão o Magistrado se limitou a mencionar as hipóteses em que a prisão preventiva é cabível. Observando a consulta processual mencionada na decisão da autoridade coatora e que converteu a prisão em prisão preventiva, NÃO HÁ NENHUM OUTRO MANDADO DE PRISÃO NO NOME DO PACIENTE, tendo o mesmo ficado em liberdade desde 1999 este ano do suposto crime, nunca voltou a cometer crime algum, entretanto colhe dos autos que a Denúncia protocolada pelo MP advém da data de 24 de setembro de 1999, após isto o processo ficou arquivado por um longo período.
(...) ”.

Alega o impetrante
que, o paciente encontra-se cerceado no seu direito de ir e vir estando recolhido em estabelecimento prisional sem os requisitos que autorizam a decretação de sua prisão preventiva ou de qualquer outra prisão cautelar
.

Aduz, ainda, que
a possibilidade da liberdade provisória e até mesmo o arquivamento do processo senão a sua extinção, haja vista a peculiaridade do caso, um suposto crime ocorrido em 1999, onde se tem como acusado alguém que não tem passagens, sendo primário de bons antecedentes tendo residência fixa
.

Assevera que não se vislumbra os requisitos fáticos (hipóteses caracterizadoras do periculum in mora capaz de embasar a custódia do acusado - art. 312, in fine, do CPP)
.
O réu não oferece risco à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à segurança da aplicação da lei penal, pois é primário e possui bons antecedentes, além de ter residência fixa e profissão definida.

Esclarece que não existe fato concreto que aponte risco à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à segurança da aplicação da lei penal.

Afirma que por não constituir a prática delitiva rotina na vida do acusado, não tendo antecedente que faça presumir o cometimento de novo delito, não há ofensa à ordem pública, bem como, não, há, por fim, risco à ordem econômica, pelo que não existe o requisito do periculum in mora, de modo que uma prisão preventiva jamais poderia ser decretada nessas circunstâncias.

Por fim, alega que a prisão preventiva somente deverá ser utilizada como último recurso, ou seja, subsidiariamente, quando incabível quaisquer das medidas cautelares. No caso em análise, não se mostra razoável a manutenção da paciente no cárcere, já que inexistem os fundamentos para a sua prisão preventiva, medida excepcional que deve ser afastada no vertente caso. Como visto no dispositivo em tela, sempre que os requisitos da prisão preventiva não estiverem presentes, deverá o magistrado conceder a liberdade provisória ao preso em flagrante delito, nos termos do parágrafo único acima mencionado.

Dessa maneira, pugna
pela concessão de MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS tendo em vista a presença dos requisitos necessários à concessão de medida liminar em habeas corpus, quais sejam: o periculum in mora (probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento). A anulação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente LAERTE CEZAR OLIVEIRA COSTA, considerando a ausência de fundamentação, determinando de imediato para que o paciente responda em liberdade, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, bem como que sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão a fim de que o paciente, em liberdade, possa melhor se defender, assumindo a obrigatoriedade de comparecer e responder a todas as determinações judiciais nos termos do processo.

O
writ
veio a mim redistribuído e, em 09.05.2022 (ID 9303879 – Págs. 22/23), indeferi a medida liminar, momento em que solicitei informações da autoridade coatora e encaminhei os autos para parecer do Ministério Público de 2º grau.

O Juiz
a quo
, em 11 de maio de 2022, através do Ofício 39/2022 – GJ, prestou as informações solicitadas (ID 9419655 – Págs. 35/37).

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, opina pelo conhecimento e
denegação
para que seja mantida a decisão que, decretou a custódia preventiva do paciente LAERTE CEZAR OLIVEIRA COSTA, por estarem presentes, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os autos, verifiquei que
a impetração não pode ser conhecida
.

Analisando detidamente o presente
writ
, vê-se que ele se encontra
deficiente
em relação à
instrução documental
, o que impede a análise, de forma segura e escorreita, das alegações contidas na inicial.

É cediço que o rito do
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade. Por se tratar de cognição sumária e urgente,
pressupõe a presença de prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar
, de plano, minimamente, e de forma inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida,
a existência do constrangimento ilegal suportado pelo paciente
.

Na hipótese em apreço, verifica-se que a impetrante juntou apenas a
petição inicial e o comprovante de residência
, não tendo trazido aos autos, contudo, a cópia do
decreto preventivo
.

Cumpre observar que a cópia da decisão que decretou a prisão do paciente
é documento necessário e indispensável à propositura do presente
writ
, porquanto dá sustentação à causa de pedir e possibilita a escorreita análise dos argumentos do impetrante, como a alegação de ausência dos requisitos da custódia preventiva
.
Cabe ao impetrante a apresentação de elementos que comprovem, de plano, os argumentos vertidos na ordem.

Neste sentido, é pacífico o entendimento do STJ e desta Corte de Justiça,
verbis
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A decisão que não conheceu do habeas corpus está fundamentada na impossibilidade de análise por este Superior Tribunal de Justiça do alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente, por não se encontrar instruído o processo. 2. Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. Na espécie, o processo não foi instruído com peças processuais necessárias para exame de matérias relativas à execução penal do paciente
.
3. Hipótese em que houve a superveniência do julgamento da impetração originária, o que prejudica a análise deste writ, pois superada a alegada omissão do TJSP em examinar o feito. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC 493.617/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019).

DECISÃO MONOCRÁTICA. EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INSTRUINDO A IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO. ORDEM INDEFERIDA LIMINARMENTE. 1.
Impõe-se o indeferimento, de plano, do
writ
, uma vez que o procedimento sumário do remédio heroico pressupõe prova pré-constituída do direito invocado e não admite dilação probatória, sendo incabível, portanto, o seu processamento, quando não juntado qualquer documento com a impetração. 2.
Ordem indeferida
in limine
. (TJPA – HC 0809763-30.2020.8.14.0000, Rel. Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Decisão Monocrática datada de 01.10.2020)

Infere-se, portanto, que o impetrante
não instruiu a impetração com a peça fundamental
, tornando-se impossível o exame da ilegalidade apontada. Desse modo, conclui-se que o remédio
heróico
não reúne todas as condições para a sua admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente ordem, por falta de prova pré-constituída nos autos.

É o voto.

Belém/PA, 31 de maio de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/06/2022